Tribunal: TJDFT
Processo: 0703207-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE RECURSAL. MANEJO DE MÚLTIPLOS RECURSOS EM FACE DA MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte embargante, em face de decisão proferida em 12/01/204, pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília, no processo de Embargos à Execução no 0773842-49.2023.8.07.0016, que deixou de apreciar o pedido liminar de exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes. Em suas razões, aduz que a análise dos Embargos à Execução se limitou ao indeferimento do pedido de suspensão da ação de execução, sem que tenha sido analisado o pedido de tutela antecipada para determinar a exclusão do seu nome dos cadastros dos maus pagadores. Requer o provimento do agravo, para que a decisão seja reformada.

II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Não foram apresentadas as contrarrazões.

III. Consoante narrativa do próprio autor, foram interpostos múltiplos recursos contra a mesma decisão. Analisando os autos de origem, confirma-se que o primeiro recurso foi o agravo de instrumento no 0700038-28.2024.8.07.9000, interposto em 15/01/24, o segundo consistiu nos embargos de declaração e o último foi este agravo que ora se analisa. Nesse aspecto, o STJ tem a orientação de que se configura a preclusão lógica e temporal quando a parte não interpõe o competente recurso contra a decisão que lhe foi desfavorável, deixando de impugnar a matéria no momento processual oportuno. Em reforço, é assente na doutrina e na jurisprudência que o processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema de preclusões (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não seja tumultuada (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07). Assim, a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual é defesa a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.

IV. Assim, não se sustenta o argumento de que não foi possível incluir, no agravo de no 0700038-28.2024.8.07.9000, a solicitação de liminar para exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. Com efeito, competia ao interessado o aclaramento de todas as eventuais omissões constantes da decisão questionada, para que então fosse promovida a interposição do agravo de instrumento, sobretudo porque a interposição dos embargos interrompe o prazo para recurso, na forma do art. 1.026 do CPC, justamente em virtude de sua função de complementar ou aclarar a decisão embargada, a qual efetivamente discutiu o mérito da questão em debate.

V. Por esses motivos, uma vez praticado o ato a que a parte possuía direito, está exaurida a faculdade processual, observada a preclusão consumativa e lógica, sendo vedado o conhecimento do segundo recurso. Nessa linha, a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal.

VI. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.